Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PRÉVIO RECOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO CONCEDIDO.
1. Prevalece a impossibilidade de recepção do agravo de instrumento, haja vista que, a tempestividade dos recursos e o cumprimento dos prazos processuais, mais do que um critério inter partes, representam parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual.
2. O não conhecimento do recurso não implica negativa de prestação jurisdicional por afronta ao devido processo legal, impedindo o contraditório e a ampla defesa, mas, tão somente, cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.